Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA OU IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESCABIDOS.
I. A execução de sentença que concede a tutela mandamental para determinar o restabelecimento de gratificação prescinde de cumprimento de sentença, fazendo-se mediante simples encaminhamento de ofício à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.
II. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.190, "na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV."
III. Se o IPREV/DF não esboçou resistência à pretensão executória, cumprindo a obrigação de fazer depois de intimado para esse fim, não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.